Tribunal: TJMT
Processo: 1028510-20.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028510-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONIE GLAISON HOTTIS FONSECA - CPF: 863.174.742-49 (RECORRIDO), LORENA INGRITY CARDOSO REIS - CPF: 018.230.702-64 (ADVOGADO), ERISSON RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 943.398.802-72 (ADVOGADO), ELSON BELEZA DE SOUZA - CPF: 559.792.972-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DÉBITO QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, em razão de inscrição indevida em dívida ativa e protesto de CDA referente a tributo já quitado antes do vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais é proporcional ao caso concreto; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de CDA já quitada configuram dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela parte.

4.
O valor da indenização por danos morais deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
O quantum indenizatório de R$4.000,00 mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido, estando em consonância com os precedentes das Turmas Recursais em casos semelhantes.

5.
Os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser mantidos quando o processo tramitou inicialmente pelo procedimento comum, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais validamente praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de CDA referente a débito já quitado configuram dano moral presumido (in
re

ipsa
). 2. O valor da indenização por danos morais não se vincula ao valor do débito inscrito indevidamente, mas à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, §11, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014; TJMT, N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028510-20.2023.8.11.0001

Origem
: Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Ronie

Glaison

Hottis
Fonseca

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ronie

Glaison

Hottis
Fonseca ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) foi surpreendido com a informação de haver restrições em seu CPF ao tentar realizar compras a crédito; b) verificou que havia protesto de certidão de dívida ativa promovida pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso registrada sob o nº 2022775885; c) o débito tributário no valor original de R$ 1.022,24 havia sido devidamente quitado em 23/02/2022, antes do vencimento; d) a SEFAZ/MT, por incúria, deixou de realizar a baixa do pagamento, levando à indevida inscrição em dívida ativa. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a retirada de seu nome da lista dos devedores da dívida ativa e dos órgãos de proteção ao crédito; c) indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o Estado de Mato Grosso reconheceu a inexistência do débito e procedeu ao cancelamento da CDA; b) a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto indevido caracterizam dano moral in
re

ipsa
; c) a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/88; d) o valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao final: a) homologou o reconhecimento do pedido autoral nos termos do art. 487, III, "a" do CPC; b) julgou procedente o pedido de dano moral com fulcro no artigo 487, I do CPC; c) condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00; d) condenou o requerido ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico, devido pela metade nos termos do §4º do art. 90 do CPC.

O
Recurso de Apelação
foi interposto pelo Estado de Mato Grosso. Sustentou que: a) o valor fixado a título de danos morais é desproporcional, considerando que o valor do crédito executado pouco passava de R$ 1.000,00; b) a questão gerou no autor mero dissabor que foi rapidamente resolvido, sequer devendo haver condenação em danos morais; c) caso mantida a condenação, deve ser observada sua proporcionalidade em relação ao valor do crédito. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a condenação em honorários advocatícios; b) subsidiariamente, reduzir a condenação ao patamar de R$ 2.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

Os autos vieram
redistribuídos
do TJMT.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a inscrição indevida em dívida ativa e a negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito configuram dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

A propósito, a jurisprudência é clara ao estabelecer que a inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in
re

ipsa
:

"ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)"

"(...) 3- Na hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)"

Além disso, o autor comprovou que teve seu crédito negado ao tentar realizar compras na cidade de Itapuã do Oeste e Porto Velho, em razão da negativação indevida, o que evidencia os transtornos sofridos.

Portanto, está caracterizado o dano moral, sendo devida a indenização fixada na sentença.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

No caso em análise, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido pelo autor, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Ademais, este valor está em consonância com os precedentes das Turmas Recursais em casos semelhantes:

"RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO REALIZADO. CONFISSÃO DO ENTE MUNICIPAL DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A manutenção de inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. 2 É da remansosa doutrina e jurisprudência que deverá refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido. 3. Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$4.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Não merece prosperar o argumento do recorrente de que o valor da indenização deve ser proporcional ao valor do débito, pois a indenização por dano moral não se vincula ao valor do débito, mas sim à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação.

Honorários fixados na Justiça Comum.

Quando o processo tramita inicialmente pelo procedimento comum, os honorários devem ser
analisados
sob a ótica da preservação dos atos processuais já praticados validamente, sendo fixado de acordo com o Código de Processo Civil, sendo este ato processual válido no momento de sua prolação.

Isto porque a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais determina que, mesmo com a posterior declinação de competência para a Turma Recursal, os atos validamente praticados sob a égide do procedimento comum devem ser preservados, incluindo a fixação de honorários advocatícios.

O reconhecimento posterior da incompetência não invalida automaticamente todos os atos decisórios, especialmente quando não há prejuízo às partes.

A
T
urma
R
ecursal assim já se manifestou conforme voto de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS AGUARDANDO JULGAMENTO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. AUTOS QUE TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. Honorários advocatícios. A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos (N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024). (...) (N.U 1041544-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)"

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTOS QUE TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1000184-47.2022.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)"

Portanto,
os honorários sucumbenciais fixados na sentença não merecem
reparos

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025